Tribunal: TJPA
Processo: 0802925-61.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802925-61.2022.8.14.0013

APELANTE: CLENILSON TEIXEIRA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 17,
CAPUT
DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DA BUSCA VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA E CORROBORADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE MERCANTIL DEMONSTRADA. TRANSPORTE DE ARMAMENTO PARA ENTREGA A TERCEIRO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 17,
caput
da Lei nº 10.826/2003, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão do transporte de armas de fogo e munições sem autorização legal, destinadas à comercialização ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial e a busca veicular foram ilegais por ausência de fundada suspeita; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo; e (iii) definir se a conduta deve ser desclassificada para o delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial foi precedida de informação específica acerca de veículo identificado por modelo, cor e rota, supostamente utilizado para transporte de armas de fogo, circunstância posteriormente confirmada pelos agentes durante a diligência.

4. A denúncia recebida continha elementos concretos e individualizadores, aptos a justificar a atuação policial, não se tratando de denúncia anônima genérica ou desacompanhada de verificação prévia.

5. A busca veicular revelou a existência de uma pistola calibre 9mm municiada, uma carabina igualmente municiada e munições avulsas, sem qualquer documentação legal.

6. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de apreensão e pelos laudos periciais que atestaram a aptidão dos armamentos e munições para uso.

7. A autoria restou comprovada pelos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela abordagem, harmônicos entre si e corroborados pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

8. A prova produzida indica que o apelante transportava as armas para entrega a terceiro, com finalidade de comercialização, circunstância que extrapola a simples posse ou porte irregular de arma de fogo.

9. A configuração do delito previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/2003 não exige demonstração de atividade comercial formal ou habitualidade estrita quando evidenciada a inserção da conduta em contexto de circulação ilícita mercantil de armamentos.

10. Inviável a desclassificação para o art. 16 da Lei nº 10.826/2003, diante da demonstração da finalidade comercial do transporte do armamento apreendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A abordagem policial fundada em denúncia com elementos concretos e individualizadores, posteriormente corroborados por diligência policial, atende ao requisito da fundada suspeita e não configura prova ilícita. 2. Os depoimentos de policiais prestados sob o crivo do contraditório possuem valor probatório apto a fundamentar condenação quando coerentes e corroborados pelos demais elementos dos autos. 3. A apreensão de armas de fogo e munições transportadas sem autorização, associada à demonstração de destinação mercantil a terceiros, configura o crime previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/2003, afastando a incidência do art. 16 do mesmo diploma legal”.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, §2º, 244 e 386, VII; Lei nº 10.826/2003, arts. 16 e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 828.672/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por Clenilson Teixeira Pereira, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema (ID 29830266), que, na Ação Penal nº 0802925-61.2022.8.14.0013, julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 17,
caput
da Lei nº 10.826/2003 (comércio ilegal de arma de fogo), fixando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Consta da denúncia (ID 29830223) que,

em 05/11/2022, por volta das 18h00min., no município de Capanema, o acusado foi abordado por policiais militares após informações recebidas acerca do transporte de armas de fogo em veículo com características previamente repassadas. Durante a revista veicular, foram localizadas uma pistola calibre 9mm municiada, munições avulsas e uma carabina também municiada, sem que o denunciado possuísse autorização legal para o transporte do armamento. Segundo a acusação, o próprio acusado teria informado que as armas seriam entregues a terceiro para posterior comercialização em outro Estado. Os laudos periciais atestaram a aptidão dos armamentos e munições para uso.

Em razões recursais (ID 30088434), o apelante sustenta

a nulidade da abordagem policial, da busca pessoal e da busca veicular, ao argumento de que a diligência foi motivada exclusivamente por denúncia anônima, sem a presença de fundada suspeita apta a legitimar a medida, em afronta ao art. 240, §2º do Código de Processo Penal; a ilicitude das provas obtidas em decorrência da alegada ilegalidade da abordagem, com a consequente absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII do CPP; e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta do art. 17 para o art. 16 da Lei nº 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), sob o fundamento de que não teria sido demonstrado o exercício de atividade comercial ou industrial relacionada ao armamento, nem a habitualidade exigida para a configuração do crime de comércio ilegal de arma de fogo.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para absolvição ou, sucessivamente, a desclassificação do delito.

Em contrarrazões (ID 31277383), o apelado manifesta-se pelo conhecimento e seja negado provimento ao recurso.

O Ministério Público nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento e desprovimento do apelo, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida (ID 33026787).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia devolvida a esta Turma consiste em verificar: a alegada nulidade da abordagem policial e da busca pessoal e veicular, por suposta ausência de fundada suspeita; a pretendida absolvição por ilicitude das provas e insuficiência probatória; e subsidiariamente, a possibilidade de desclassificação da conduta do art. 17 para o art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, adequação e interesse recursal),
conheço
do recurso.

2. Preliminar: Da alegada nulidade da abordagem e da busca veicular.

A defesa sustenta que a abordagem realizada pelos policiais militares teria sido fundada exclusivamente em denúncia anônima, sem prévia averiguação e sem qualquer elemento concreto de fundada suspeita, razão pela qual seriam ilícitas as provas obtidas.

A tese não merece acolhimento.

Consta dos autos que a Polícia Militar recebeu informação de que um veículo Onix, cor prata, trafegando no sentido Primavera-Capanema, estaria transportando armas de fogo. Diante da notícia, os policiais montaram barreira na Rodovia PA-124, próximo ao galpão das lojas Radisco, local compatível com a rota indicada, e abordaram veículo com as características informadas. No interior do automóvel conduzido pelo apelante, foram encontradas uma pistola calibre 9mm municiada, munições avulsas e, após indicação do próprio acusado, uma carabina localizada sob o banco traseiro, também municiada.

Não se trata, portanto, de abordagem aleatória, genérica ou baseada apenas em intuição policial. A informação recebida continha dados minimamente individualizadores, como modelo, cor do veículo, rota e conteúdo ilícito transportado, elementos que foram confirmados pelos policiais quando visualizaram automóvel compatível com a denúncia.

A fundada suspeita exigida para a busca pessoal ou veicular deve ser aferida a partir das circunstâncias concretas existentes no momento da diligência. No caso, a notícia específica, a localização do veículo na rota indicada e a correspondência das características descritas conferiram objetividade suficiente à atuação policial.

O policial militar Carlos Adriano Ferreira do Vale declarou em Juízo (ID 29830260) que recebeu a comunicação de um motoqueiro, que descreveu as características do veículo, informando que um Onix, cor prata, transportava armamento no sentido Primavera–Capanema; diante disso, foi montada barreira na PA-124, ocasião em que o veículo com as mesmas características foi avistado e recebeu ordem de parada, inicialmente não atendida de pronto, circunstância que reforçou a suspeita.

No mesmo sentido, o policial militar Fernando Brito de Jesus relatou em Juízo (ID 29830260) que, em patrulhamento na Avenida Centenário, foi abordado por um motoqueiro que solicitou fazer a denúncia sem se identificar, descrevendo o modelo do veículo e a conduta suspeita; poucos minutos depois, o automóvel com as características informadas surgiu, sendo realizada a abordagem. Em revista ao interior do carro, foram encontradas uma pistola 9mm municiada e uma carabina municiada, além de munições, sem qualquer documentação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça realmente afasta a validade de buscas fundadas exclusivamente em denúncia anônima vaga, desacompanhada de elementos concretos. Contudo, essa não é a hipótese dos autos. Aqui, a denúncia não foi genérica, mas detalhada e imediatamente confirmada por dados externos verificáveis, culminando na apreensão de armamento e munições. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA
. PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. ILICITUDE DA PROVA NÃO CONFIGURADA.
HABEAS CORPUS
DENEGADO. I. CASO EM EXAME 1.
Habeas corpus
em que se discute a legalidade de busca pessoal, veicular e domiciliar, realizadas sem mandado judicial, após denúncia anônima e abordagem de suspeitos em posse de drogas, seguida de ingresso em domicílio com consentimento da moradora. A defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas e o trancamento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão:
(i) Se a busca pessoal e veicular realizada sem mandado judicial, com base em denúncia anônima especificada e fundada suspeita, foi legal.
(ii) Se o ingresso em domicílio, consentido pela moradora, foi válido e se as provas obtidas durante a diligência devem ser consideradas ilícitas. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 244 do Código de Processo Penal permite a busca pessoal e veicular sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. No presente caso, a denúncia anônima especificada, corroborada pela abordagem de suspeitos em posse de drogas, configurou a fundadas razões necessárias para a busca, conforme entendimento consolidado pelo STJ
(AgRg no HC 913 .154/CE).
4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que denúncias anônimas, quando especificadas e verificadas por diligências mínimas, constituem justa causa para a busca pessoal ou veicular, não configurando violação de direitos (RHC 158.580/BA)
. 5. Quanto à busca domiciliar, foi demonstrado que a proprietária do imóvel consentiu com a entrada dos policiais, após a apreensão de drogas em poder dos acusados em via pública. A autorização do morador para o ingresso em domicílio é válida e afasta a alegação de ilicitude da prova (AgRg no HC 704331/SC). IV. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA. (STJ - HC: 828672 GO 2023/0191271-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024) (grifos).

Também não prospera a alegação defensiva de que inexistiu tentativa de fuga. A validade da busca não depende necessariamente de evasão, resistência ou comportamento ostensivamente suspeito, quando outros elementos objetivos, como ocorreu no caso, já indicavam a probabilidade de prática delitiva.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da abordagem e da busca veicular.

3. Mérito.

3.1. Da absolvição pela insuficiência de provas.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de apreensão de objeto (ID 29830122), pela foto constante no processo (ID 29830215) e pelos laudos balísticos nº 2022.07.000134-BAL (ID 29830216) e nº 2022.07.000135-BAL (ID 29830216), que atestaram a aptidão das armas e munições apreendidas para disparos.

A autoria também restou devidamente comprovada.

Como já mencionado na análise da preliminar, os policiais militares Carlos Adriano Ferreira do Vale e Fernando Brito de Jesus relataram, em Juízo, que o apelante conduzia o veículo onde foram localizadas as armas de fogo e munições. As declarações foram coerentes quanto à dinâmica da abordagem, à localização do armamento e à ausência de documentação legal.

Além disso, segundo a prova oral, o próprio apelante indicou a existência de outra arma no veículo, localizada sob o banco traseiro, e informou que os armamentos seriam entregues a terceiro, com destinação à comercialização em outro Estado.

Os depoimentos de policiais são meios de prova idôneos quando prestados sob contraditório, de forma harmônica e sem demonstração concreta de má-fé, perseguição ou interesse pessoal na incriminação do acusado. No caso, não há elemento probatório capaz de infirmar a versão apresentada pelos agentes públicos. Sobre o tema:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003). TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES E LAUDO PERICIAL DO PROJÉTIL.
VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL
. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou Emanuel Maravilha Santis à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/2003), alegando insuficiência de provas para a condenação e pugnando pela absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se o conjunto probatório, composto por depoimento de testemunha presencial, testemunhos de policiais militares e laudo pericial do projétil apreendido, é suficiente para comprovar a autoria delitiva e sustentar o decreto condenatório
, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. 4. (...).

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à validade dos depoimentos de agentes policiais, especialmente quando harmônicos com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso.

6. (...).

7. Diante da robustez e da convergência das provas produzidas sob o crivo do contraditório, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido para manter a condenação.

Tese de julgamento
: 1. 2. (...). (APELAÇÃO CRIMINAL – 0801512-65.2022.8.14.0028 32741492, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, Data do julgamento 09/12/2025) (grifos).

A negativa parcial do apelante, ao afirmar que desconhecia a origem da versão relativa à destinação das armas ao Piauí, não se sobrepõe ao conjunto probatório produzido, especialmente diante da apreensão de 02 (duas) armas de fogo municiadas, munições avulsas, ausência de qualquer documentação e relato convergente dos policiais.

Desse modo, não há falar em absolvição por ausência de provas válidas ou insuficiência probatória. O conjunto probatório é seguro e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

3.2. Da desclassificação do art. 17 para o art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação da conduta do art. 17 para o art. 16 da Lei nº 10.826/2003, alegando ausência de comprovação do exercício de atividade comercial ou industrial, bem como inexistência de habitualidade.

O pedido não comporta acolhimento.

O art. 17,
caput
da Lei nº 10.826/2003 dispõe:

“Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

No caso, a condenação não se baseou apenas na posse ou no porte isolado de arma de fogo. A prova produzida indica que o apelante conduzia 02 (duas) armas municiadas e munições, sem documentação, tendo informado que entregaria o armamento a terceiro para posterior comercialização em outro Estado.

Esse contexto extrapola a figura do simples porte ou posse irregular. A pluralidade de armas, a quantidade de munições, a forma de transporte, a ausência de registro ou autorização e a informação acerca da entrega a terceiro para comercialização revelam finalidade mercantil compatível com o tipo penal do art. 17 do Estatuto do Desarmamento.

A habitualidade, embora possa reforçar a configuração do delito, não constitui exigência absoluta quando a própria circunstância concreta demonstra inserção da conduta em cadeia de circulação ilícita de armas. O tipo penal contempla expressamente os verbos “transportar” e “conduzir”, desde que praticados em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ilícita, hipótese verificada nos autos.

A tese de que as armas seriam destinadas à segurança pessoal ou familiar não encontra respaldo suficiente no acervo probatório, sobretudo porque o apelante não apresentou registro, porte ou autorização, e porque o conjunto probatório aponta destinação a terceiro e finalidade de comercialização.

Assim, correta a capitulação jurídica no art. 17,
caput
da Lei nº 10.826/2003, sendo inviável a desclassificação para o art. 16 do mesmo diploma legal.

4. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
da Apelação Criminal e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026